Tribunal: TJDFT
Processo: 0721350-34.2024.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
Intime-se a apelada, ISTELA GONÇALVES SOUSA ROCHA, para se manifestar, no prazo de 10 (dez dias), sobre o teor da petição de ID 75490742. Após, certificado o trânsito em julgado do acórdão de ID 75196928, remetam-se os autos à Vara de origem, para eventual cumprimento de sentença. Publique-se. Intime-se.